Tribunal: TJDFT
Processo: 0005883-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005883-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR DIMITRI PAIXAO MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI DE ENTORPECENTES COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou atos típicos do crime de tráfico, ainda que seja na modalidade trazer consigo 1995,52 gramas da canabis sativa Lineu ou maconha, sendo de ser inserida a sua conduta e, consequente condenação, nas disposições artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Inviável reconhecer-se o tráfico privilegiado para réus reincidente. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir prova concreta para a sua condenação no crime de tráfico de entorpecentes. Aponta divergência jurisprudência quanto à concessão do benefício do tráfico privilegiado para a função de “mula”, colacionando julgados das Cortes Superiores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VI, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Diante destes argumentos e provas coligidas aos autos impõe-se concluir que o apelante infringiu o delito de tráfico de entorpecentes, sendo, impossibilitada a absolvição pleiteada e correta a manutenção da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006” (ID 13856075), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023